Tribunal: TJDFT
Processo: 0702082-54.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto pelo autor em face de decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos n. 0758329-41.2023.8.07.0016, que indeferiu pedido de fixação do prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que o Distrito Federal promova o fornecimento de vaga fixa para o tratamento de hemodiálise em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, conveniada ou não, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.), até a plena recuperação da saúde do(a) paciente. O Agravante sustenta que está com 69 anos de idade e possui diagnóstico de doença renal em estágio final, com prescrição médica para realização de hemodiálise ambulatorial no máximo 3 vezes por semana. Aduz como perigo de dano o risco de óbito e de parada cardiorespiratória e que a internação lhe traz risco de sequelas, em razão da possibilidade de contrair infecções hospitalares. Requer, em sede de tutela de urgência recursal, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para determinar a fixação do prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que o Distrito Federal promova o FORNECIMENTO VAGA FIXA PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE (3X NA SEMANA) em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, conveniada ou não, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.), até a plena recuperação da saúde do(a) paciente. É o relatório. Decido. Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao agravante. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para a concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do Código de Processo Civil. O Ofício de ID 174962057 - Pág. 1, dos autos originais, informa que o agravante foi inserido na lista de regulação SISREG III HEMODIÁLISE (máximo 3 sessões por semana) no dia 13/09/2023, em prioridade Amarelo/urgência e atualmente há 78 pacientes inseridos com classificação amarela, sendo que o agravante encontra-se na 67a posição. Considerando que há apenas um mês daquele fato, com indicação de atendimento aproximado, em sede de antecipação de tutela, a fim de preservar os critérios de saúde para a elaboração da lista, deve-se aguardar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. O agravante já está inserido na ordem de prioridade para a realização do tratamento e a concessão de liminar, neste momento, violaria a fila de espera de pessoas com o mesmo quadro de saúde do agravante. O laudo médico apresentado não menciona de forma fundamentada o risco de vida ou dano irreversível à saúde do agravante. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Flavio Fernando Almeida da Fonseca Juiz de Direito